Tribunal: TJSP
Processo: 0002699-30.2025.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execuções fiscais movidas pelo Município de Salto Grande, com sentença que indeferiu as petições iniciais por falta de interesse de agir e extinguiu em lote execuções fiscais relacionadas em expediente administrativo, conforme artigo 1o-A da Resolução no 547/2024 do CNJ.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execuções fiscais movidas pelo Município de Salto Grande, com sentença que indeferiu as petições iniciais por falta de interesse de agir e extinguiu em lote execuções fiscais relacionadas em expediente administrativo, conforme artigo 1o-A da Resolução no 547/2024 do CNJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de prosseguimento das cobranças cujos CPFs das partes foram trazidos aos autos.
III. Razões de Decidir
3. A sentença foi parcialmente reformada para permitir o prosseguimento das cobranças onde os CPFs das partes foram devidamente apresentados nos autos.
4. A extinção em lote das execuções fiscais foi mantida para os casos em que não houve apresentação dos CPFs.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É possível o prosseguimento das cobranças cujos CPFs foram apresentados nos autos. 2. A extinção em lote das execuções fiscais é válida para os casos sem apresentação dos CPFs.
Legislação Citada:
Resolução no 547/2024 do CNJ, art. 1o-A.